Tribunal: TJMT
Processo: 0000125-82.2020.8.11.0034
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0000125-82.2020.8.11.0034.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino.
Apelantes: DJANIRA PINHO DOS SANTOS e JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conjunto probatório formado nos autos que se revela suficiente para fundamentação da sentença condenatória, uma vez que a vítima, tanto na fase de inquérito quanto na instrução processual narrou os fatos de maneira firme, coerente e sem contradições.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000125-82.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON DA COSTA SANTOS - CPF: 220.915.212-72 (APELADO), HEIDIJANE SOUSA LIMA SANTOS - CPF: 974.610.081-53 (APELADO), HELINSON MARCOS DE SOUZA LIMA - CPF: 018.096.431-39 (APELADO), EDILSON DA COSTA SANTOS - CPF: 220.915.212-72 (APELANTE), DJANIRA PINHO DOS SANTOS - CPF: 433.032.261-72 (APELANTE), FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO), JENIFFER RAFAELLA PONTES RODRIGUES - CPF: 043.758.221-39 (ADVOGADO), MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - CPF: 054.636.191-90 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 329.841.541-34 (APELANTE), EDILSON DA COSTA SANTOS - CPF: 220.915.212-72 (VÍTIMA), DJANIRA PINHO DOS SANTOS - CPF: 433.032.261-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratifica oralmente o parecer.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conjunto probatório formado nos autos que se revela suficiente para fundamentação da sentença condenatória, uma vez que a vítima, tanto na fase de inquérito quanto na instrução processual narrou os fatos de maneira firme, coerente e sem contradições.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023